Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-09.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015640-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA ALVES BORGES - CPF: 545.151.651-00 (EMBARGADO), ADBAR DA COSTA SALLES - CPF: 048.383.861-68 (EMBARGANTE), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE LIMINARMENTE EXONEROU O CÔNJUGE VARÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS ACORDADOS NO ANO DE 2014 À CÔNJUGE VIRAGO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ALIMENTANTE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO / MANUTENÇÃO DA AVENÇA – EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA REVOGADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Estando os argumentos da cônjuge virago subsistentes, deve ser mantida a obrigação da prestação de alimentos anteriormente acordada com o cônjuge varão, mormente quando há provas que a alimentanda necessita desse auxílio.

“Verificando-se dos autos que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua ex-esposa necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida, ainda mais quando a ex-esposa é idosa, não possui condições para o labor e sempre foi afeta às lides domésticas, sem qualquer qualificação profissional.”
(RAC n. 596/2011, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADBAR DA COSTA SALLES contra o acórdão de ID 238207695 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015640-09.2024 proveu o recurso apresentado por FLAVIA MARIA ALVES BORGES para reformar a decisão de primeiro grau combatida, revogando a exoneração da obrigação alimentar deferida em primeiro grau.

Em suas razões de ID 240638650 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação ao ônus probatório nas ações de exoneração de alimentos, bem como à análise dos documentos colacionados no feito. Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário, mantendo a decisão originária de primeiro grau.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Conforme relatado, a parte agravante requer a revogação da exoneração da obrigação alimentar deferida liminarmente em primeiro grau em favor da parte agravada, em razão de não possuir capacidade financeira para sustentar-se, visto ser idosa, estar acometida de doenças e viver exclusivamente da pensão paga pelo seu ex-marido.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

É cediço que em obrigação alimentar entre ex-cônjuges, diferentemente da obrigação alimentar devida a filhos, a necessidade não é presumida, motivo pelo qual imperiosa se faz que esta venha, portanto, sobejamente comprovada.

À parte necessitada, incumbe o ônus de comprovar cabalmente e de forma irretorquível sua necessidade de perceber o auxílio material então perquirido, a ser prestado por seu ex-cônjuge, em virtude de esta não auferir renda e, sobretudo impossibilidade de o fazê-lo.

Destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, impõe o ônus da prova a quem alega determinado fato, incumbência que a parte agravante cumpriu, visto ter apresentado os documentos necessários para provar as alegações tecidas.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona, verbis:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006) (grifo nosso)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr, verbis:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Esta Terceira Câmara já decidiu nesse sentido em caso análogo, in verbis:

“
ALIMENTOS – EXONERAÇÃO – EX-CÔNJUGE – PODER ECONÔMICO DO ALIMENTANTE – NECESSIDADE DA ALIMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Fixados os alimentos, a exoneração somente será possível se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre ou na necessidade de quem os recebe.
Verificando-se dos autos que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua ex-esposa necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida, ainda mais quando a ex-esposa é idosa, não possui condições para o labor e sempre foi afeta às lides domésticas, sem qualquer qualificação profissional
.” (RAC n. 596/2011, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011) (grifo nosso)

Verificando o conjunto probatório demonstrado, nos autos, pela recorrente e considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau merece ser reformada no sentido de manter a obrigação alimentícia acordada entre os litigantes quando do divórcio deles no ano de 2014.

Documentos constantes nos autos demonstram que a agravada encontra-se com saúde debilitada há muitos anos e que vive única e exclusivamente com o valor pago pelo agravado a título de pensão alimentícia, qual seja, a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, o que hoje perfaz a quantia de R$5.330,67.

Portanto, estando os argumentos da cônjuge virago subsistente, deve manter a obrigação da prestação de alimentos anteriormente acordada com o cônjuge varão, mormente quando há provas que a alimentanda necessita desse auxílio.

Até mesmo porque quando um homem faz um acordo, especialmente com mulheres, elo mais frágil e vulnerável em relações, este deve honrar com sua palavra, independente das circunstância e não se imiscuir de obrigações outrora assumidas com apoio de argumentos frágeis e carentes de verossimilhança.

Destarte, repiso que não há que se falar em exoneração da prestação alimentícia, se não comprovado nos autos a mudança na situação financeira do alimentante ou a necessidade da alimentada, como exigido pelo dispositivo da lei substantiva civil.

Desta feita, deve ser reformada a decisão proferida em primeira instância.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto à parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024